Tribunal: TJDFT
Processo: 0016933-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Todas as questões relevantes para o julgamento da causa foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de apelação interposto pela ora embargante: mera interposição de embargos de declaração que, ao final, não sejam conhecidos, não tem o condão de interromper o prazo recursal. E embora a embargante sustente o cabimento dos embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem, ao argumento de que teria suscitado omissão na sentença, fato é que os referidos embargos não foram conhecidos por sua manifesta inadmissibilidade, sob fundamento de que não teriam sido mencionados “novos pontos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”, afastado o efeito interruptivo do art. 1.026 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há qualquer omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.